Tribunal: TJDFT
Processo: 0731641-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBENCIA. DEVEDORAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005. FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO. ATO JURISDICIONAL QUE O FIXOU. DECISÃO REFORMADA.

1. A recuperação judicial, como se sabe, “busca aliviar o peso das dívidas inadimplidas e outras que certamente não serão quitadas quando dos vencimentos futuros, permitindo que a sociedade empresária em crise elabore um plano para satisfazer a todos, com condições especiais para não sucumbir” (TJSP. AI 2184404-02.2016.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 03/05/2017). 1.1. Para que o crédito submeta-se a recuperação, ele deve ser preexistente a data do pedido (ainda que não vencido), conforme dispõe o art. 49, caput, da Lei 11.101/2005. 1.2. Acerca da interpretação deste dispositivo, o Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1843332/RS, 1842911/RS, 1843382/RS, 1840812/RS e 1.840.531/RS (Tema 1051), fixou entendimento de que o crédito (ainda que não exigível), para se submeter ao procedimento de recuperação judicial, deve existir antes do pedido de soerguimento, ou seja, o seu fato gerador deve ocorrer antes da pretensão da empresa que busca a recuperação.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 2.1. A partir desta compreensão, se o ato jurisdicional que ensejou os honorários de sucumbência foi prolatado antes do pedido de recuperação judicial, deve ele ser habilitado e pago nos termos do plano de soerguimento; caso contrário, será considerado como crédito de natureza extraconcursal, podendo ser cobrado pelas vias processuais ordinárias. Precedentes do STJ e deste egrégio TJDFT.

3. Na situação em comento, a sentença que fixou os honorários de sucumbência foi anterior ao pedido de recuperação judicial formulado pelas ora agravantes, razão pela qual deve o seu valor submeter-se aos efeitos daquela demanda recuperacional.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.